Tribunal: TJMT
Processo: 0002087-78.2016.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
APELADO(S):
ROBERTO VENTORIN DA SILVA

Número do Protocolo: 127668/2016
Data de Julgamento: 14-10-2020

E M E N T A
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NECESSIDADE DE PROPOSIÇÃO DE AÇÃO DE CONHECIMENTO PRÉVIA – ALEGAÇÃO NÃO FORMULADA NA EXORDIAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DIREITO DO RECORRIDO – AUSÊNCIA DE TÍTULO VÁLIDO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUAÇÃO – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL – ARTIGO 85, §§ 2o E 3o, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
De acordo com o entendimento pacífico dos Tribunais Pátrios, a preclusão consumativa se perfaz quando há a insurgência de questão não abordada no momento oportuno, irrelevante, inclusive, se a matéria arguida é de ordem pública.
O artigo 784, II, do Código de Processo Civil, estipula que o contrato de compra e venda, desde que assinado pelo Devedor, é título extrajudicial válido, logo, seria forçoso não abarcar este regramento à Fazenda Pública.
Não há que se falar em excesso à execução, se não há qualquer comprovação de houve este fato, sendo que este ponto é responsabilidade do autor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
Os honorários advocatícios, na normativa do Código de Processo Civil de 2015, no que tange a Fazenda Pública, sempre devem ser fixados em grau percentual, a respeitar os limites dos incisos do § 3o do artigo 85 do referido códex.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
APELADO(S):
ROBERTO VENTORIN DA SILVA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Rondonópolis contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos contra a Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida por Roberto Ventorin da Silva, julgou improcedente os pedidos formulados pelo Apelante, estes que tinham o intuito de anular os autos originários, ou minorar o montante exequendo.
Condenou, ainda, o referido no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em R$ 25.960,00 (vinte e cinco mil novecentos e sessenta reais), nos termos artigo 85, § 3o, I e II, do Código de Processo Civil.
O Apelante, então, consigna que os autos executivos devem ser anulados, em face de que antes de estes serem promovidos, deveria ter sido proposta ação de conhecimento, a fim de contemplar o direito do Recorrido em receber a quantia pugnada.
Por fim, narra que a quantia a ser recebida é oriunda de contrato anulado pela municipalidade, sendo que do ato de anulação não emanaria qualquer direito, já que seria apenas revisão de ato administrativo, logo, pugna pela reforma do ato sentencial.
O Recorrido, às fls. 65/74, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.
A Procuradoria-Geral de Justiça, às fls. 85/86, apresenta seu parecer, a se manifestar no sentido de que, in casu, não há interesse público capaz de justificar sua intervenção.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Rondonópolis contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos contra a Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida por Roberto Ventorin da Silva, julgou improcedente os pedidos formulados pelo Apelante, estes que tinham o intuito de anular os autos originários, ou minorar o montante exequendo.
Inicialmente, deve-se mencionar que o único ponto vertido pelo Recorrente, é no sentido de que a ação de execução, esta que derivou os presentes Embargos à Execução, deveriam ser precedidos de ação de conhecimento, eis que não há qualquer título a embasar a execução.
Destarte, aponta que a execução não possui os elementos obrigatórios para o prosseguimento do procedimento, quais sejam, a certeza, liquidez e exigibilidade, o que demandaria a extinção do feito.
Pois bem. É imperioso registrar, desde já, que a tese sustentada em grau recursal não foi elencada na exordial, pois, àquele momento, foram sustentadas duas questões: a primeira de que o título que embasa a ação não é exigível, pois parte de contrato rescindido de forma amigável pelo Exequente, ora Recorrido, e a Administração Pública Municipal; e, em um segundo momento, discutiu-se a necessidade da redução do montante da ação originária, já que os índices adotados estariam equivocados, a gerar o excesso à execução.
Como é cediço, a preclusão é instituto que pode ser suscitado de ofício, por ser matéria de ordem pública a fulminar discussão que se atenha a pontos já vertidos e não impugnados, ou situação afins, estas que são reguladas pela legislação, doutrina e jurisprudência pátria.
Ato contínuo, hodiernamente a preclusão se divide em três espécies: a temporal; lógica; e, consumativa. A matéria, em essência, é regulada pelo artigo 507 do Código de Processo Civil. Confira-se:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

Esse conceito mais se assemelha à preclusão consumativa, contudo, à luz das fontes mencionadas alhures, é apenas um esboço do que tange a matéria em si. No caso da preclusão temporal, esta é regulada pelo artigo 223, caput, do CPC, e, em síntese, regula que os atos processuais não podem ser praticados fora do prazo legal, e.g., o Recurso de Apelação interposto fora do prazo recursal (15 dias – artigo 1.003, § 5o, do CPC) não deve ser conhecido em face do instituto retratado.
A preclusão lógica, cuja construção parte das fontes que não a lei, atinge os atos praticados em contradição, e se funda na falta de coerência processual, e.g., nos casos em que o Requerido anuiu com o pedido do Requerente, esse não pode apresentar contestação à inicial, ainda que dentro do prazo legal. Observe-se outro exemplo:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. DELEGAÇÃO POR MEIO DE PERMISSÃO PRECÁRIA. OMISSÃO VERIFICADA. ANTERIOR CONFORMAÇÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM PAGAR INDENIZAÇÃO ARRIMADA NO § 2o DO ART. 42 DA LEI N. 8.987/1995. PRECLUSÃO LÓGICA CARACTERIZADA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE AO JULGADO.
(...) 2. O DETRO, no arrazoado do seu recurso especial (e-STJ 1.102-1.116), furtou-se a alegar má interpretação do § 2o do art. 42 da Lei n. 8.987/1995, limitando-se veicular violação do art. 535 do CPC/1973, com o argumento de que o Tribunal a quo, no julgamento do recurso de apelação, não emitira juízo de valor no concernente ao dispositivo em foco. Diante disso, sem que tenha havido recurso quanto à parte do acórdão que reconhecera o direito à indenização pelos investimentos realizados, é mister reconhecer que o DETRO se conformou quanto a esse particular, razão pela qual a preclusão lógica se aperfeiçoou, não sendo possível ao DETRO que, em sede de agravo regimental posteriormente, manifeste insurgência contra o direito à indenização arrimada no § 2o do art. 42 da Lei n. 8.987/1995. (...) (EDcl no AgRg no AREsp 272.107/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 6/8/2019, DJe 9/8/2019). (Destaquei)

Por fim, há a figura da preclusão consumativa, que, inclusive, é a mácula do presente recurso. De acordo com o entendimento pátrio, o instituto se perfaz quando há a insurgência de questão não abordada no momento oportuno, inclusive, este entendimento abarca até as matérias de ordem pública.
Evidencia-se a ocorrência da preclusão, em face de que apenas neste momento o Recorrente se insurgiu com relação à necessidade de ação e conhecimento prévia, alegação que, como já exposto, encontra-se fulminada pela preclusão.

Da Remessa Necessária
A priori, registra-se que na capa dos autos, e no respectivo sistema, não consta que a Sentença estaria submetida à Remessa Necessária, contudo, como bem regulado pelo Magistrado Singular, e como constatado neste momento, o presente caso se submete ao regramento do artigo 496 do Código de Processo Civil.
De acordo com o que se constata, existem 3 (três) pontos a serem analisados nesta fase, estes sendo os dois pontos alegados pelo Recorrente na exordial, e os honorários advocatícios.
Como elencado alhures, o primeiro argumento seria no sentido de que o Exequente, ora Recorrido, estaria a promover a execução, sob o fundamento de que o título a basear a ação, seria contrato de compra e venda rescindido de forma amigável entre a Administração Pública e o referido, o que não ensejaria qualquer pagamento por parte do Município de Rondonópolis.
Ocorre, nos autos, entretanto, que, como mencionado pelo Magistrado Singular, o direito do Recorrido emanaria do fato de este ter firmado contrato de compra e venda com a Administração Pública, e, por mais que tenha adimplido com algumas parcelas, o pacto foi rescindido, em face de mácula insanável.
É importante observar que o Apelado, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, consignou o contrato de compra e venda rescindido, este que foi assinado por ambas as partes, e serve como título executivo, como regulado no artigo 784, II, do Código de Processo Civil, veja-se:

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:
(...)
II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor;
(...)”

Dessa maneira, é certo que a obrigação restou estabelecida, já que foram adimplidas parcelas da obrigação, entretanto, o objeto foi retomado pelo Município de Rondonópolis, o que gerou a necessidade da restituição do dispêndio.
Constata-se, inclusive, como consignado pelo Julgador a quo, que o Prefeito, por meio de decisão administrativa, anotou que: “(...) opinamos pela devolução das parcelas pagas ao adquirente Sr. ROBERTO VENTORIN DA SILVA, acrescidas de correção monetária com índice INPC-IBGE, contados a partir da data do pagamento até a efetiva devolução (...)”.
Dessa maneira, é certo que não há qualquer ilegalidade, ou irregularidade por parte do Recorrido em promover a ação de Execução.
No que tange o excesso à execução, o Município de Rondonópolis consignou que há erro no índice adotado acerca da correção monetária, eis que este adota o IGP-M como índice correto, o Exequente, ora Apelado, utiliza o INPC-IBGE.
Ao compulsar os autos, entretanto, há de se convergir ao que foi disposto pelo Magistrado Singular, mais uma vez, eis que, embora haja a alegação de excesso à execução, não há qualquer comprovação deste ocorrido.
Destarte, ao compulsar os autos, verifica-se que o Recorrente apenas consigna sua planilha de cálculos, com o índice de correção monetária dissonante, sem qualquer justificativa da razão de o adotado pelo Recorrido ser excedente ao justo.
Dessa forma, é certo que o raciocínio traçado pelo Julgador de Primeiro Grau deve ser mantido, e, apenas para que não sopesem dúvidas, confira-se o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – HONORÁRIOS REDUZIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Inexistindo nos autos a comprovação do alegado excesso de execução, ônus que incumbia a parte embargante, conforme disposto no artigo 373, I do CPC, deve ser mantida a improcedência dos presentes embargos à execução. (...) (N.U 0002293-03.2005.8.11.0028, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 7/8/2018, Publicado no DJE 20/8/2018).

Por fim, como consignado no relatório, o Município de Rondonópolis foi condenado no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em R$ 25.960,00 (vinte e cinco mil novecentos e sessenta reais), entretanto, diferente do registrado pelo Julgador a quo, este comando não se encontra em sintonia com o artigo 85 do Código de Processo Civil.
Ao analisar o dispositivo mencionado, verifica-se que todas as condenações impostas à Fazenda Pública, a título de honorários advocatícios, devem ser fixadas em grau percentual, a respeitar o parágrafo 3o, do artigo.
No caso dos autos, o valor dos autos corresponde à R$ 280.540,73 (duzentos e oitenta mil quinhentos e quarenta reais setenta e três centavos), sendo que, no momento da prolação da Sentença, o salário mínimo correspondia à R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), logo, deve ser adotado os percentuais do inciso II do § 3o do artigo 85 do CPC, veja-se:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
(...)
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
(...)”

Dessa maneira, ao considerar as informações postas à análise, estas que influem nas circunstâncias do § 2o do artigo 85 do CPC, há de se registrar que os honorários advocatícios, no presente caso, deve corresponder a 8% (oito por cento) do valor da causa.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, por entender que o argumento utilizado está fulminado pela preclusão, e, em sede de Remessa Necessária, RETIFICO EM PARTE o ato sentencial, apenas para estipular que os honorários advocatícios devem corresponder a 8% (oito por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, II, do Código de Processo Civil.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 14 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR